Tribunal: TJMT
Processo: 1022220-21.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022220-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - TRANSPORTE E MECANICA - ME - CNPJ: 04.649.578/0001-24 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 459.874.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 459.874.401-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Cédula De Crédito Bancário. Prescrição Material E Intercorrente. Inocorrência. Ausência De Inércia Do Exequente. Manutenção
Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática
que
negou
provimento ao Agravo de Instrumento

manejado por executados que pretendiam a reforma de decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição material e da prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito bancário ajuizada por instituição financeira.

II. questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão:

i) saber se a prescrição material trienal aplicável à cédula de crédito bancário se consumou no caso concreto, considerando a data de vencimento da última parcela e os atos processuais praticados; e

ii
) saber se houve inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC e da jurisprudência do STJ.

III. razões de decidir

3
. A citação válida dos executados em 09.10.2014 interrompeu a prescrição material.

4
.
A penhora efetivada em 05.04.2016, sobre bem imóvel, foi formalizada com ciência do devedor, interrompendo o prazo prescricional e conferindo utilidade ao processo.

5.
A prescrição material, de três anos, conta-se do vencimento da última parcela (10.06.2018), e foi suspensa por decisão judicial em 21.08.2019, com base no art. 921, III, do CPC.

6.

A atuação diligente do exequente, com requerimentos sucessivos, atualização do débito e busca por bens penhoráveis, impede o reconhecimento da inércia.

7.
A morosidade decorreu de entraves processuais imputáveis ao Judiciário, não podendo ser atribuída ao exequente, conforme art. 240, § 3º, do CPC e
Verbete Sumular
106 do STJ.

8.
As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 não retroagem para alcançar atos praticados sob a vigência da redação anterior do CPC/2015.

IV. dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura a prescrição da pretensão executiva quando a citação válida e a posterior penhora interrompem o prazo prescricional, ainda que este seja trienal nos termos da legislação aplicável à cédula de crédito bancário.

2. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, excluindo-
se hipóteses de paralisação decorrente de suspensão judicial ou de morosidade do próprio Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 240, § 3º, 798, I, “b”, e 921, §§ 1º, 4º e 4º-A; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; L
ei Uniforme de Genebra
, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 106;
STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.05.2024
; TJMT, ED 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, DJE 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1022220-21.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
por
João Batista da Silva – Transporte e Mecânica – ME
e
João Batista da Silva
, em virtude da decisão monocrática que
negou
provimento ao
seu
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra
decisão proferida

nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0006754-75.2014.8.11.0004, ajuizada pelo
Banco da Amazônia S.A.,
que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que a penhora parcial efetivada em 05/04/2016 não possui força suficiente para interromper o prazo prescricional, pois não resultou em qualquer ato expropriatório útil para satisfação do crédito.

Afirmam que o processo permaneceu longo período sem impulso efetivo do exequente, com inércia processual superior a três anos após a suspensão formal decretada em 21/08/2019, o que impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente

Defendem que, à luz do art. 44 da Lei 10.931/2004, do art. 70 da L
ei Uniforme de Genebra
e do art. 206, §

3º, VIII, do Código Civil, a pretensão executiva sujeita à legislação cambial se submete ao prazo prescricional de três anos, o qual já se encontra integralmente consumado no caso concreto, pois não houve constrição eficaz após a citação realizada em 09/10/2014
.

Argumentam que a decisão monocrática deixou de observar o princípio da efetividade da execução e o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que penhora formal ou ineficaz, desacompanhada de atos concretos de expropriação, não interrompe a prescrição intercorrente.

Ao final, requer
em
o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e
reconhe
cer
a prescrição
da pretensão de cobrança.

Nas contrarrazões,
o
Agravad
o
requereu a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

João Batista da Silva – Transporte e Mecânica – ME
e
João Batista da Silva

interp
useram
Recurso de Agravo de
Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em virtude da decisão proferida
pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0006754-75.2014.8.11.0004, ajuizada pelo
Banco da Amazônia S.A.,
que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução.

Sustent
aram
, em síntese, que
a decisão agravada merece reforma, pois desconsiderou a ocorrência da prescrição intercorrente e do direito material. Afirmam que, após a citação realizada em 09/10/2014 e a penhora parcial em 05/04/2016, o processo permaneceu inerte por período superior a três anos, configurando abandono da execução.

Aleg
aram

que a penhora formal, ineficaz para a satisfação integral do débito, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Argument
aram,
ainda, que por se tratar de cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, razão pela qual a prescrição teria ocorrido em 22/08/2023.

Ao final, requere
ram

o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente, bem como a prescrição do direito material.

Em decisão monocrática proferida na data de 04/09/2025, neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
João Batista da Silva – Transporte e Mecânica – ME e João Batista da Silva
, e, consequentemente, mantive a decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição material e da prescrição intercorrente na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0006754-75.2014.8.11.0004.

É de se registrar que a decisão agravada examinou o conjunto fático-probatório constante dos autos e concluiu que eventual morosidade no andamento da execução decorreu da tramitação interna do processo, a cargo do Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao Exequente a responsabilidade por lapsos temporais derivados de decisões pendentes ou impulsionamentos tardios.

Além disso, a decisão monocrática consignou que a penhora efetivada em 05/04/2016 é ato suficiente para interromper o curso da prescrição, e que o prazo prescricional intercorrente, reiniciado após a suspensão proferida em
21/08/2019, ainda não havia se consumado até a data da prolação do
decisum
.

Aplicou-se, ainda, a orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, segundo a qual não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de circunstâncias próprias do trâmite judicial, e não de inércia efetiva do exequente, conforme estabelece
o Verbete de Súmula
106 do STJ.

Contudo, inconformados, os Agravantes interpuseram este Agravo Interno, afirmando equívoco na decisão monocrática ao afastar a prescrição material e a intercorrente. Sustentam que a penhora de 05/04/2016 possui natureza meramente formal, sem eficácia interruptiva; apontam longa paralisação da execução sem atos úteis do exequente; invocam o prazo trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário; e defendem a consumação da prescrição intercorrente a partir da suspensão decretada em 21/08/2019, com termo final em 22/08/2023
.

Patente o equívoco d
o
s
Agravante
s
.

No caso,
a Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi ajuizada em 03/07/2014, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário nº FIR-067-10-1021-2, emitida em 30/06/2010, decorrente de empréstimo financeiro no valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), cuja obrigação foi
pactuada para pagamento em 90 parcelas mensais e sucessivas, conforme sistema de amortização constante (SAC), com vencimento da primeira em 10/01/2011 e da última em
10/06/2018
.

Em
08/07/2014
, o Juiz singular determinou
a citação dos Executados para pagamento da dívida no prazo de três dias, com a advertência das consequências legais, nos termos do artigo 652 do CPC então vigente.

Na data de 09/10/2014, certificou-se o cumprimento da citação no endereço indicado na inicial. O Oficial de Justiça constatou a entrega das contrafés ao devedor João Batista da Silva – Transporte e Mecânica – ME e ao avalista João Batista da Silva, os quais assinaram nota de ciente, formalizando a ciência inequívoca do ato citatório.

Ocorre que,
apenas
em 28/01/2016
sobreveio despacho determinando a intimação do Exequente para tomar ciência da certidão positiva de citação, da ausência de pagamento e da não apresentação de embargos à execução pelos executados, além de orientá-lo a providenciar o recolhimento das custas referentes às diligências necessárias ao cumprimento do mandado de penhora e avaliação.

Após a juntada do comprovante de recolhimento das custas, procedeu-se, em 05/04/2016, à penhora
do imóvel matriculado sob o n. 68.474, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças. Na mesma oportunidade, o Executado e sua esposa foram formalmente intimados, assinaram nota de ciente e assumiram o encargo de depositários fiéis do bem constrito.

Em 16/06/2016, os Executados apresentaram petição requerendo a substituição da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o n. 68.474. Sustentaram que a constrição deveria recair prioritariamente sobre os bens móveis sujeitos à garantia fiduciária prevista na Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução.

Intimado em 20/09/2016 para se manifestar acerca do pedido, o Exequente apresentou resposta em 27/09/2016, defendendo a manutenção da penhora sobre o imóvel e pleiteando, ainda, a ampliação da constrição para alcançar os bens ofertados em garantia fiduciária na própria Cédula de Crédito Bancário.

Em 12/05/2017, o Juízo de primeiro grau indeferiu a substituição da penhora requerida pelos Executados, determinando a continuidade dos atos executivos. Assinalou expressamente a necessidade de avaliação do bem, intimação das partes e indicação de leiloeiro para promoção da alienação judicial.

Contra essa decisão, os Executados interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1005431-25.2017.8.11.0000. No exame do pedido liminar, na qualidade de Relatora, neguei a atribuição de efeito suspensivo. Submetido o recurso à Segunda Câmara de Direito Privado, este foi desprovido, mantendo-se íntegra a decisão de origem, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/09/2017.

Em 18/10/2017, o Oficial de Justiça/Avaliador cumpriu o mandado de avaliação do imóvel penhorado e constatou tratar-se de lote urbano de 450 m2, desprovido de benfeitorias, fixando o valor em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O processo avançou e, em 14/08/2018, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido do Exequente para suspender o curso da execução por seis meses, em virtude de tratativas administrativas direcionadas à celebração de acordo extrajudicial.

Em 14/06/2019, o Banco apresentou nova petição, postulando suspensão por mais doze meses, desta vez em razão de acordo formalizado com os Executados.

Na sequência, em 21/08/2019, o Magistrado deferiu a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III e §1º, do CPC, determinando o arquivamento provisório dos autos, a suspensão do prazo
prescricional e facultando ao Exequente requerer o desarquivamento a qualquer tempo diante da localização de bens penhoráveis.

Posteriormente, em 16/11/2020, o Exequente requereu o desarquivamento dos autos e solicitou vista fora da Secretaria pelo prazo de 15 dias, a fim de possibilitar que os novos patronos constituídos se inteirassem do andamento processual.

Em 09/03/2022, as partes foram intimadas para tomar ciência da conversão e digitalização do processo físico em eletrônico, bem como para indicar eventual desconformidade. O Exequente declarou a regularidade integral dos autos, enquanto os Executados permaneceram silentes.

Em 19/04/2022, o Banco requereu a pesquisa via SISBAJUD nas contas dos Executados, destacando que transcorreram três anos desde o arquivamento provisório e que poderia haver alteração relevante na situação patrimonial dos devedores. Invocou, ainda, o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, enfatizando a necessidade de impulsionar a marcha executiva.

Apesar disso, o processo foi novamente arquivado, sem apreciação do requerimento formulado pelo Exequente.

Somente em 16/02/2023 ocorreu impulso oficial, por meio de ato ordinatório, para intimar o Exequente a comprovar, em cinco dias, o recolhimento da guia prevista na Lei Estadual n. 11.077/2020, indispensável à realização de consultas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, SNIPER e correlatos, além de apresentar a atualização do débito exequendo. O Banco atendeu à determinação de forma tempestiva.

Contudo, sem analisar o cumprimento do ato anterior por parte do Credor, o Julgador de origem, na data de 19/09/2023, determinou novamente que o Exequente, no prazo de 15 dias, apresentasse planilha de cálculo atualizada, nos termos do art. 798, I, “
b
”, do CPC, a fim de viabilizar a análise do pedido de penhora online, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Após a juntada da planilha de cálculo exigida, o Juízo deferiu, em 08/02/2024, o pedido de penhora on-line por intermédio do Sistema SISBAJUD, nos termos do art. 835 do CPC. A tentativa de bloqueio de ativos financeiros restou infrutífera, motivo pelo qual determinou-se o retorno dos autos ao arquivo provisório até o decurso do prazo prescricional em 22/08/2025, já consignado o indeferimento de novas pesquisas em sistemas
conveniados, salvo diante de fato novo ou indícios concretos de alteração da capacidade financeira do devedor.

Em 16/02/2024, o Exequente peticionou requerendo o prosseguimento da execução com base na penhora já formalizada sobre o imóvel matriculado sob o n. 68.474. Invocou os
arts
. 881, 885 e 889 do CPC e postulou a designação de hasta pública, com a expedição do respectivo mandado, fixação de preço mínimo, definição das condições de pagamento e garantias, além da intimação das partes para ciência da alienação judicial.

Em 11/07/2024, o Magistrado determinou a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, com fundamento no art. 873, II, do CPC, em virtude do lapso temporal decorrido desde a avaliação anterior e das múltiplas suspensões do processo. Determinou, ainda, a intimação do Exequente para recolher as despesas necessárias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, e estabeleceu que, apresentado o laudo avaliativo, as partes serão intimadas para manifestação em quinze dias, facultada impugnação devidamente fundamentada.

Juntado aos autos o comprovante de pagamento das custas referentes à diligência do oficial de justiça na data de 22/07/2024, expediu-se o mandado de avaliação do
bem em 04/09/2024, cujo auto de avaliação do imóvel penhorado foi juntado aos autos em 25/10/2024.

Intimados em 29/10/2024 para manifestar sobre o auto de avaliação do bem, o
Exequente, em 08/11/2024, anuiu ao valor de R$ 170.000,00 atribuído pelo Oficial de Justiça e reiterou pedido, com fundamento nos
arts
. 881, 885 e 889 do CPC, para designação de hasta pública, com definição do preço mínimo, das condições de pagamento e das garantias, além da intimação das partes para ciência da alienação judicial. Os Executados permaneceram silentes.

Em 21/11/2024, os Executados apresentaram petição nominada de “chamar o feito à ordem”,
na qual suscitaram prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executiva, vinculando-as ao prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra aplicado às cédulas de crédito bancário. Alegaram inércia do Exequente e requereram a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão dos atos expropriatórios, especialmente a alienação judicial do imóvel penhorado.

Intimado para se manifestar, o Exequente apresentou impugnação em 25/03/2025, rejeitando integralmente a tese de prescrição intercorrente. Destacou a constante movimentação do feito ao longo dos anos, com sucessivas diligências, penhora efetivada, avaliações realizadas e
requerimentos voltados ao prosseguimento da execução. Afirmou inexistir qualquer período de inércia apto a justificar a extinção da execução e reiterou o pedido de prosseguimento com a designação da hasta pública.

Pois bem.

É fato incontroverso que a prescrição intercorrente passou a integrar expressamente o sistema processual brasileiro com a edição do Código de Processo Civil de 2015, o qual positivou a possibilidade de extinção da execução em caso de inércia do credor, nos termos do art. 924, V.

Antes disso, embora o CPC de 1973 não contemplasse previsão específica, o Superior Tribunal de Justiça já havia firmado orientação vinculante no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, segundo a qual a prescrição intercorrente incide nos processos submetidos ao código revogado quando o exequente permanece inerte por lapso superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material.

Posteriormente, no âmbito do CPC de 2015, o art. 921 sofreu alteração substancial com a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, que redefiniu o regime da prescrição no curso da execução. O dispositivo passou a ostentar a seguinte redação, no ponto relevante para o exame deste recurso
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou
fixados pelo juiz.(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

É certo que
a aplicação do novo regime prescricional demanda observância estrita dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e do acesso à justiça, o que impõe a irretroatividade da Lei 14.195/2021 quanto aos atos regularmente praticados antes de sua vigência, conforme
dispõe o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Assim, a análise da prescrição intercorrente deve respeitar a normativa e a orientação jurisprudencial vigente em cada etapa processual, nos seguintes termos:

1º.Na vigência do CPC/73, deve ser observado o IAC no REsp 1.604.412/SC;

2º. A partir da entrada em vigor do CPC/15 (18/03/2018), deve ser observada a redação original do artigo 921;

3º. A partir da vigência da Lei nº 14.195/2021 (27/08/2021), será observada anovaredação do artigo 921.

Para sintetizar
até 27/08/2021, a simples dificuldade de localização do devedor ou de seus bens não autorizava, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente. Era indispensável demonstrar inércia do credor pelo prazo correspondente à prescrição do direito material.

Em linha com essa compreensão, a incidência da prescrição intercorrente sempre exigiu exame rigoroso das particularidades do processo, sobretudo quando a paralisação resultava de circunstâncias alheias à vontade do exequente, e não de omissão imputável à parte.

Além disso, o art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil dispõe que “
a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”, reforçando a diretriz cooperativa do processo civil brasileiro, estruturado sobre os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da cooperação entre juízes e partes, conforme estabelece o art. 6º do mesmo diploma legal.

É exatamente esse o cenário dos autos. A execução foi proposta dentro do prazo legal, com recolhimento das custas e imediata adoção das providências iniciais pelo
C
redor. A paralisação subsequente decorreu de fatores estranhos à sua atuação, como a ausência de análise tempestiva de requerimentos regularmente formulados e a morosidade inerente ao trâmite judicial, circunstâncias que não autorizam a imputação de inércia
ao E
xequente.

Ademais, o “
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida
.”
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp 2008305/SP, relator Ministro João Otávio De Noronha, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024).

No caso,
a última parcela venceu em 10/06/2018, o que fixa o termo inicial do prazo trienal.

Logo
, ainda que se desconsiderasse a eficácia interruptiva da penhora parcial realizada em 05/04/2016, não se configurariam os pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição.

Como relatado, em 21/08/2019, a execução foi regularmente suspensa com fundamento no art. 921, III e §

1º, do Código de Processo Civil, o que provocou, de forma automática, a suspensão do prazo prescricional. O Banco Exequente, por sua vez, requereu o desarquivamento dos autos em 16/11/2020 e seguiu atuando de maneira contínua, conforme demonstram as manifestações de 09/03/2022, 19/04/2022, 16/02/2023 e 19/09/2023, todas com observância das determinações judiciais e atualização do débito.

No entanto,
a tentativa de penhora eletrônica foi deferida apenas em 08/02/2024, mais de quatro anos após o pedido de desarquivamento, bem como não foram adotadas as providências necessárias quanto à penhora do imóvel há muito efetivada nos autos, em que pese os requerimentos do Exequente.

Nesse
contexto
, revela-se inequívoco que eventual morosidade no andamento da execução decorreu da tramitação interna do processo, a cargo do Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao Exequente a responsabilidade por
lapsos temporais derivados de decisões pendentes, impulsionamentos tardios ou reiteradas exigências processuais já atendidas.

Com efeito, ao longo de toda a marcha processual, o credor demonstrou atuação constante e diligente, promovendo pesquisas patrimoniais, reiterando requerimentos executivos e adotando providências voltadas à efetivação da penhora e à futura expropriação do bem. A sequência de atos já descrita revela, de maneira inequívoca, ausência absoluta de desídia ou abandono do processo.

A Execução traduz processo de resultado. Cabe ao juízo zelar pela efetividade com atos de cooperação mínima, como autorizações de consultas a sistemas e a prática de atos de expropriação já viabilizados pela constrição anterior. A morosidade decorrente do próprio trâmite judicial não pode ser imputada ao credor como inércia, sob pena de contrariar a boa-fé e o acesso à ordem jurídica justa.

Diante da prática de atos processuais úteis, da interrupção da prescrição pela penhora formalizada e da inexistência de paralisação imputável ao Exequente por prazo superior ao trienal, não há suporte fático ou jurídico para reconhecimento de prescrição intercorrente. Igualmente, não
subsiste alegação de prescrição da pretensão executiva, pois a citação ocorreu muito antes do escoamento do prazo legal.

Assim, impõe-se confirmar a decisão agravada, assegurando o regular prosseguimento da execução
.

Nesse sentido:

(...)
II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve inércia qualificada do exequente, por tempo suficiente a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões De Decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, o que não ficou comprovado nos autos.

4. A alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, que redefine o termo inicial da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente a processos em que a suspensão foi decretada sob a vigência da redação original do CPC/2015.

5. A falta de êxito em diligências voltadas à localização de bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco caracteriza inércia apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, §§ 1º e 4º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 1015649-34.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva, publicado no DJE 07/08/2025).

(...)
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se estão configurados os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, após o ajuizamento da ação.

Constatou-se que o exequente realizou diversas diligências processuais, como pedidos de penhora online, restrições via
Renajud
, e quebras de sigilo fiscal, evidenciando a ausência de inércia.

A demora no andamento do processo decorreu de fatores alheios à conduta do exequente, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora no curso processual por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica a prescrição.

As alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021, que preveem como termo inicial da prescrição
intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, são inaplicáveis ao caso, pois os atos processuais ocorreram antes de sua vigência.

Na ausência de suspensão formal do processo por inexistência de bens penhoráveis, não há início do prazo prescricional intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, não se configurando quando o exequente realiza diligências processuais para o andamento do feito. A demora processual imputável ao mecanismo judicial não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inciso V; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 0000331-19.2017.8.11.0029; TJMT, RAC nº 1019131-58.2023.8.11.0000; TJMT, RAC nº 0000357-86.2012.8.11.0095.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação cível 0007845-17.2007.8.11.0015, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, publicado no DJE em 24/03/2025).
(
sem negrito no original
)
.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica,
desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio
Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024)
(
sem destaque no original
)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025